Tribunal: CARF
Processo: 10425.720887/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10425.720887/2012-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.387 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de abril de 2021
Recorrente
FRANCISCO CRISPIM DE AQUINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006, 2007
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SALDO NEGATIVO DE
CSLL.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
Diante da não comprovação de crédito de pleiteado, à luz do art. 170 do CTN,
resta a necessidade do não provimento do pedido de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório contido no Parecer DRF/CGD/PB/SARAC no 293/2012, datado de 24/07/2012 (fls. 36 a
38), acolhido pelo Despacho Decisório de fl. 39, datado de 24/07/2012, o qual foi mantido pelo
Acórdão n.o 07-44.870 da 5a Turma da DRJ/FNS, de 24 de setembro de 2019 (fls. 105 a 111),
nos termos a seguir dispostos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10425.720887/2012-61
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.387 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10425.720887/2012-61

O presente processo foi formalizado para dar tratamento manual aos PER/DCOMP a
seguir relacionados que utilizam crédito de Saldo Negativo de CSLL do exercício 2002,
apurado em 31/12/2001.

Nestes documentos o contribuinte indica que o crédito de Saldo Negativo de CSLL
apurado em 31/12/2001 foi informado na DCOMP 02305.68005.130204.1.3.03-0666.
A DCOMP 02305.68005.130204.1.3.03-0666 foi analisada no processo eletrônico
10425.900413/2008-14 e de acordo com pesquisas acostadas às fls. 33/35 foi emitido
em 09/09/2008 Despacho Decisório de não homologação da compensação por
inexistência de crédito. O contribuinte foi cientificado desta decisão em 22/09/2008.
Constata-se que na análise feita no processo 10425.900413/2008-14 não constam as
DCOMP acima relacionadas transmitidas até a emissão do Despacho Decisório e assim,
estando a matéria que originou aquele processo encerrada por ato administrativo, serão
as DCOMP acima relacionadas tratadas manualmente no presente processo.
Esclarece-se que na DCOMP 05959.60781.041008.1.3.03-0025 o contribuinte indica
que o crédito é de Saldo Negativo de CSLL do exercício 2008, entretanto informa que o
referido crédito foi informado no PER/DCOMP 21402.61831.280308.1.3.03-0369 e
neste indica crédito de saldo negativo CSLL do exercício 2002. Por esta razão a
DCOMP 05959.60781.041008.1.3.03-0025 foi relacionada aos demais documentos que
utilizam este crédito do exercício 2002 e analisados em conjunto neste processo.
As Declarações de Compensação sob análise foram apresentadas com fulcro no
dispositivo do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, com redação alterada por leis
posteriores e na vigência da Instrução Normativa RFB no 600, de 2005, que disciplina as
disposições do artigo 74 deste diploma legal. O artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, nos
dispositivos a seguir transcritos estabelece:
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
(Incluído pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.(Incluído pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será
encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em
Dívida Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o. (Incluído pela Lei no
10.833, de 2003)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste
artigo, inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de
processos de restituição, de ressarcimento e de compensação. (Incluído pela Lei
no 11.051, de 2004)
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.387 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10425.720887/2012-61

A IN SRF no 600, de 2005 foi revogada sem prejuízo de sua força normativa pela IN
RFB no 900, de 2008.
Em relação ao direito creditório demonstrado na DCOMP 02305.68005.130204.1.3.03-
0666, resta claro que da análise eletrônica deste documento não foi reconhecido o
crédito demonstrado e por esta razão resultou em não homologação da compensação dos
débitos informados nesse documento, conforme peças do processo 10425.900413/2008-
14 que foram acostadas às fls. 33/35 deste processo. Portanto, inexistindo direito
creditório de saldo negativo de CSLL relativo ao exercício 2002, ano-calendário 2001
não há que se falar em direito de compensar débitos com sua utilização.
Assim sendo, estando os autos revestidos das formalidades legais e considerando as
disposições normativas aplicáveis ao caso e os fatos transcritos, submeto o presente
Parecer à apreciação superior propondo:
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
das
DCOMP
41575.47541.041007.1.3.03-8026,
11490.21209.051007.1.3.03-7756,
21402.61831.280308.1.3.03-0369,
05959.60781.041008.1.3.03-0025, por inexistência de crédito.

O Acórdão da DRJ ora recorrido julgou improcedente a manifestação de
inconformidade interposta pela recorrente, sob os seguintes entendimentos:
Sendo assim, observa-se que não há que se falar em reforma do Despacho Decisório
hostilizado (fl. 39), já que não pode ser reapreciada, na presente esfera administrativa,
matéria (existência ou não de saldo negativo de CSLL relativo ao ano-calendário 2001)
que já foi enfrentada em decisão administrativa final.
Embora a autoridade fiscal não tenha mencionado, deve-se ressaltar, também, que nas
datas em que foram apresentadas as DCOMP's no 41575.47541.041007.1.3.03-8026
(enviada dia 04/10/2007), no 11490.21209.051007.1.3.03- 7756 (enviada dia
05/10/2007), no 21402.61831.280308.1.3.03-0369 (enviada dia 28/03/2008) e no
05959.60781.041008.1.3.03-0025 (enviada dia 04/10/2008), já havia transcorrido, em
relação ao saldo negativo de CSLL relativo ao ano-calendário 2001, o prazo de 5 anos
previsto no artigo 168, inciso I, do Código Tributário Nacional.
Cabe ressaltar, ainda, que a alegação de que o Contribuinte apurou saldos negativos de
CSLL em outros anos-calendário diferentes do de 2001, mesmo que tivesse sido
comprovada, não teria o condão de alterar o Despacho Decisório hostilizado, já que o
mesmo se refere a DCOMP's que, de forma encadeada, apontaram que a origem do
crédito informado nelas provinha da DCOMP no 02305.68005.130204.1.3.03-0666, que
tratava de saldo negativo de CSLL relativo ao ano-calendário 2001.
A empresa contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 121 a 125), alegando em
síntese a existência de valores a compensar (créditos) decorrentes de anos-calendários 2000 a
2007, por ter recolhido valores de estimativa superiores ao lucro real apurado.
Ao final, a empresa requer o deferimento dos valores pleiteados.
É o relatório.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.387 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10425.720887/2012-61

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
da análise de saldo negativo de CSLL, anos-calendários 2001 (DCOMP de início “41575”, 2006
(DCOMPs de início “11490” e de início “21402”) e 2007 (DCOMP de início “05959”).
Ainda, observo que o recurso é tempestivo, na medida em que foi interposto em
04/11/2019 (vide termo de solicitação de juntada, fl. 110), face à intimação recebida dia
14/10/2019 (vide A.R., fl. 118), e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.
Mérito
Acerca do mérito do presente processo, necessário indicar que, em essência, o
pleito da recorrente reside na análise se houve ou não houve os saldos negativos de:
 2001, pleiteado na DCOMP de início “41575” (fl. 4);
 2006, pleiteado nas DCOMPs de início “11490” (fl. 14) e de início
“21402” (fl. 22); e,
 2007, pleiteado na DCOMP de início “05959” (fl. 26).
A DRJ, para o indeferimento, utilizou-se de informações contidas na
Manifestação de Inconformidade, manifestação esta que buscou explicar a origem dos créditos
por meio do seguinte resumo (fls. 45 e 46):
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.387 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10425.720887/2012-61

[continua na próxima página]

Nesse sentido, a empresa contribuinte buscou estabelecer uma sequência temporal
da formação dos créditos de saldo negativo pleiteados, desde 2001.
Ocorre que o saldo negativo de CSLL relativo ao ano-calendário 2001 não foi
homologado via Despacho Decisório de 09/09/2008 por meio de um outro processo anterior
(Despacho Decisório de fl. 38).
A DCOMP de início “41575”, analisada no âmbito do presente processo foi
transmitida em 04/10/2007, portanto, anteriormente à não homologação da DCOMP anterior
(demonstrativa de crédito) que também veiculava inicialmente o saldo negativo do ano-
calendário 2001.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.387 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10425.720887/2012-61

Nesse sentido, aparentemente, seriam aplicáveis o Parecer Normativo COSIT
no 2, de 03 de dezembro de 2018, e a Solução de Consulta Interna COSIT no 18/2006, na medida
em que estas buscam evitar duplicidades de cobrança de DCOMPs, em casos em que uma
DCOMP veicule saldo não homologado em DCOMP anterior.
No entanto, referidos normativos não poderiam ser aplicados, na medida em que o
pedido de aproveitamento do crédito de 2001 já estaria prescrito na data de transmissão da
DCOMP (04/10/2007).
Assim, como bem apontado no Acórdão da DRJ, o saldo negativo de 31/12/2001,
somente poderia ter sido objeto de pedido de crédito de saldo negativo a ser reconhecido até 5
após o término do período de apuração, o qual, na data de transmissão da DCOMP de início
“41575” (04/10/2007) já não mais seria passível de pedido de crédito, dada a sua prescrição.
Vale ressaltar que a sequência temporal imaginada pela empresa recorrente, em
que os saldos negativos dos anos anteriores se incorporam nos saldos negativos dos anos
ulteriores, não procede, na medida em que eles não se imiscuem, e são basicamente formados
por estimativas, retenções e apurações no âmbito de seu próprio ano-calendário.
Assim, o não reconhecimento do ano-calendário 2001, não necessariamente
inviabiliza o reconhecimento dos anos calendários subsequentes.
Dada a prescrição, verificou-se a impossibilidade de homologação da DCOMP de
início “41575”.
Nesse contexto, em relação às demais DCOMPs (de início “11490”, “21402” e
“05959”), a impossibilidade homologação decorre da própria metodologia empregada pela
empresa contribuinte, ao vislumbrar que o saldo negativo de um ano vai se transferindo para o
outro ano ulterior.
A recorrente, ainda, limita-se a apresentar balanços e DARFs de estimativas
pagas, sem, no entanto, apresentar apresenta escriturações contábeis devidamente registradas em
órgão do registro do comércio relativas à apuração dos saldos negativos dos períodos requeridos,
não proporcionando a aferição da certeza e liquidez do crédito pretendido, à luz do art. 170 do
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.387 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10425.720887/2012-61

Código Tributário Nacional, motivo pelo qual o não provimento do Recurso Voluntário é medida
que se impõe.
Nesse sentido, acolho, por seus próprios fundamentos, as razões de decidir
apresentadas no Acórdão da DRJ, ora recorrido, mantendo-se, portanto, a não homologação das
DCOMPs objeto de análise no presente processo.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital